Tribunal: TJMT
Processo: 1014931-37.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014931-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (IMPETRANTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68 (PACIENTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Corrupção passiva. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Arguição de ilegalidade decorrente da tipificação da conduta, em tese, praticada pelo increpado. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de corrupção passiva.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, observada a arguição de constrangimento ilegal deduzida em face da tipificação da conduta, em tese, perpetrada pelo increpado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste azo à arguição de constrangimento ilegal calcada na tipificação conferida pela d. autoridade policial — e, depois, compartilhada pelo d. juízo singular — à conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, tanto porque inexiste vinculação da autoridade à tipificação inicialmente indicada no registro da ocorrência quanto porque, em sede de
habeas corpus
, notadamente em se tratando de inquérito ainda não finalizado, no bojo do qual se aguarda ainda a conclusão de diligências, não se admite o revolvimento do arcabouço fático-probatório.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que ostenta, ademais, registro criminal pretérito referente à prática de delito correlato nas mesmas circunstâncias, em detrimento da idoneidade do sistema penitenciário; circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da segregação cautelar.

6. A despeito do alardeado prejuízo à saúde mental do increpado, em razão de seu recolhimento ao cárcere, deve-se observar que tal arguição, por si só, não autoriza a revogação do ergástulo, tampouco impele à concessão de eventual prisão domiciliar, pois é assente o entendimento de que tal benesse depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não foi demonstrado
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de corrupção passiva, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e os elementos que apontam para sua periculosidade social, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014931-37.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. ANDERSON ANTONIO VERARDI

Dr. LUIZ MATHEUS RIBEIRO

PACIENTE:

ELTON DO NASCIMENTO LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1008197-41.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 317 do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em
07/05/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 394-A do Código Penal
, por supostamente facilitar o ingresso de aparelhos celulares na unidade prisional em que laborava como policial penal. Todavia, a d. autoridade policial recapitulou a conduta para que se adequasse ao tipo penal previsto pelo
art. 317 do Código Penal
, termos nos quais ressaiu, posteriormente,
homologada a prisão em flagrante
, com sua posterior
conversão em prisão preventiva
.

Nesse cenário, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente se amoldaria à figura típica do
art. 394-A do Código Penal
, sendo
indevida
, portanto, sua subsunção ao
art. 317 do mesmo diploma
, à míngua de elementos concretos a indicar eventual
retribuição ou vantagem financeira
.

Em sequência, defendem que a prisão preventiva de
ELTON
teria sido decretada por meio de decisão desprovida de
fundamentação adequada
, e quando ausentes os
pressupostos e requisitos
da custódia cautelar, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente,
pai de família
e
responsável pelo sustento de seus dependentes
, que trabalha como
agente prisional há mais de 20 (vinte) anos
e se encontra, em razão de sua profissão, submetido a alto nível de estresse e exaustão emocional, em detrimento de sua
saúde psicológica
.

Com supedâneo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 285537388 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
deixou de apreciar o pedido liminar
, por entender não configurada qualquer das hipóteses autorizadoras da atuação em regime extraordinário (ID 285542391).

Ato contínuo, os d. impetrantes promoveram a juntada de cópia dos autos originários (ID 285545868).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
285807389), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 287485391.

Na sequência, enquanto os autos encontravam-se com prazo em curso para a Procuradoria-Geral de Justiça emitir parecer, os d. impetrantes apresentaram manifestação na qual se opuseram ao teor das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que também reiteraram a argumentação deduzida na prefacial do
writ
e insistiram na concessão da ordem (ID 289029871).

À míngua de razões aptas a reformar a decisão outrora proferida, se determinou o regular prosseguimento do feito (ID 289037414).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 291571850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELTON DO NASCIMENTO LIMA
foi
preso em flagrante delito
em
06/05/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com a apreensão de
07 (sete) aparelhos celulares
,
11 (onze) cabos de carregadores
,
12 (doze) carregadores
e
09 (nove) fones de ouvido
no interior da Penitenciária Central do Estado (PCE), seu local de trabalho como
agente penitenciário.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.141293 que, na data fatídica, a Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, adentrou a carceragem da PCE para inspeção da unidade. Nesse ínterim, o policial penal
Júlio César Miranda Fontes
realizou uma varredura no
link
— local onde os presos realizam serviços intramuros — e acabou localizando, dentro de um tambor de 200 (duzentos) litros, uma garrafa pet de refrigerante, contendo vários aparelhos celulares, além de carregadores e fones de ouvido.

Realizada uma consulta às câmeras do circuito interno de monitoramento, o paciente
ELTON
foi avistado deixando algo no tambor, sem a realização da devida comunicação aos seus superiores, como é de praxe quando se encontra qualquer material ilícito no interior da penitenciária.

Após consulta à Direção e à Corregedoria da unidade prisional, se solicitou o encaminhamento de
ELTON
à Central de Flagrantes, e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, o paciente teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em preventiva; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da tipificação da conduta

De proêmio, aduzem os d. causídicos a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente do fato de que, posteriormente ao registro do Boletim de Ocorrência n. 2025.141293 no qual se apontara a natureza do delito como sendo aquele do
art. 349-A do Código Penal
[favorecimento real], a d. autoridade policial, ao lavrar o Auto de Prisão em Flagrante,
modificou a tipificação
para fazê-la corresponder à figura do
art. 317 do Código Penal
[corrupção passiva].

Nesse cenário, insurgem-se os d. impetrantes ao argumento de que
inexistiriam quaisquer elementos a subsidiar a referida alteração
, a qual, ademais, seria prejudicial ao increpado em vista da
pena máxima em abstrato
prevista para o delito, porquanto, na hipótese do
art. 349-A do Código Penal
, não seria sequer possível a decretação da prisão preventiva [art. 313, I, do CPP].

A razão, porém, não lhes assiste!

E assim o é porque a d. autoridade policial, ao contrário do que buscam incutir os d. impetrantes,
não está vinculada ao tipo penal indicado no registro da ocorrência
, o qual, por sua natureza administrativa e precária, anterior a quaisquer maiores considerações sobre os fatos,
não possui o condão de vincular a opinião do d. Delegado de Polícia
, que pode, como
in casu
, findas todas as diligências imprescindíveis à lavratura do auto de prisão em flagrante, entender os fatos de maneira diferente daquela inicialmente indicada pelo agente responsável pelo registro da ocorrência.

Dispõe, afinal, o art. 304 do Código de Processo Penal que, “
apresentado o preso à autoridade competente,
ouvirá esta o condutor
e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida,
procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita
, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas,
lavrando, a autoridade, afinal, o auto
”; ou seja, em se tratando a lavratura do auto de
provimento final
da d. autoridade policial,
findas todas as medidas inicialmente a seu alcance para uma compreensão inicial do caso
,
anterior ainda às necessárias diligências investigativas
a serem conduzidas em eventual inquérito,
plenamente possível a alteração da tipificação da conduta, em tese, perpetrada pelo flagranteado
, da mesma forma que teria sido possível à d. autoridade policial, em sentido contrário,
relaxar a prisão
, no exercício do poder de decisão que lhe é conferido para o regular exercício de suas funções.

Nessa linha, ao que se vê da Representação pela Prisão Preventiva do paciente, a d. autoridade policial, considerados os elementos indiciários reunidos até aquele momento, se convenceu de que “
[...] ELTON do Nascimento Lima, servidor público, integrante do quadro da segurança pública,
utilizando-se das facilidades de sua função policial penal
,
cooptado por reeducandos
,
mediante contraprestação financeira
,
vem introduzindo aparelhos celulares, carregadores adaptados e acessórios como fones de ouvido, para serem entregues a presos que se encontram recolhido nas celas da penitenciária central do Estado
” (ID 193018516 – autos n. 1008197-41.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de compreensão dos fatos que foi posteriormente compartilhada pela d. autoridade judiciária, ao que se vê do teor da decisão constritiva objurgada; cabendo, portanto, reservar a apreciação da irresignação defensiva acerca da
fragilidade dos indícios de autoria
no tocante à figura do
art. 317 do Código Penal
, ao momento de apreciação das teses voltadas à
desconstituição do decreto constritivo
, que se seguirá adiante.

Neste momento, basta alinhavar que, ao contrário do que argumentam os d. impetrantes,
não configura constrangimento ilegal a modificação, pela d. autoridade policial, da tipificação inicialmente feita quando do registro da ocorrência
; não sendo demais registrar, ademais, que,
ainda que assim não o fosse
, “
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT).

2.

Do decreto constritivo

Por sua vez, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
corrupção passiva
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.141293; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.207636; o depoimento do policial penal
Júlio César Miranda Fontes
; e os registros de mídia referentes às imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
e aos registros fotográficos do material apreendido, elementos que
dão conta
, num primeiro momento, de
situar o paciente no cenário delitivo sob apuração
.

Ouvida perante a d. autoridade policial, a testemunha
Júlio César Miranda Fontes
assim descreveu os fatos,
in verbis
:

“[...] QUE nesta data, por volta das 23h30min na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, a Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos adentrou na carceragem da Penitenciária Central para inspeção na unidade, enquanto a equipe realizava o serviço; QUE o depoente passou a realizar varredura no link (local onde os presos realizam os serviços internos da carceragem); QUE
o depoente localizou dentro de um tambor de 200 litros utilizado para colocar lixo, uma garrafa pet, contendo vários aparelhos de celulares, além de carregadores e fone de ouvido
. QUE
imediatamente o depoente compartilhou a apreensão com os policiais civis e um delegado que se encontravam no interior da penitenciária
; QUE o aludido tambor encontrava-se no interior da carceragem próxima a porta que dá acesso a área de revisória; QUE
na sequência acessou o sistema de monitoramento vistoriando as imagens das câmeras do CFTV, foi constatado por registro de imagem de um servidor que labora no corpo da guarda identificado por ELTON DO NASCIMENTO LIMA, por volta das 20h52 retirando uma garrafa que se encontrava ao que parece próximo a porta da revisória e descartando dentro do tambor de lixo
; QUE
o comportamento normal do servidor que encontra materiais ilícitos no interior da penitenciária, deve fazer o recolhimento e sua apresentação ao chefe da equipe, para a adoção de providências
; QUE
o depoente ressalta não ter sido procurado pelo conduzido ELTON nesse intervalo de tempo entre a ocultação dos materiais até a localização do material apreendido pelo depoente
”.

(ID 194182712 – autos n. 1008917-08.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
ELTON
negou
seu envolvimento com os materiais apreendidos, aduzindo, quanto aos fatos, que, na ocasião, “
[...] procedeu a abertura da porta, notou que havia uma garrafa jogada próxima ao tambor se agachou pegou esse objeto e descartou no tambor de lixo; QUE
não notou nada de irregular
, razão pela qual não fez o recolhimento do material e sua subsequente apresentação ao chefe de equipe
” (ID 194182714 – autos n. 1008917-08.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

E, com esteio nessas premissas, observada a circunstância de que se trata de
inquérito policial ainda não concluído
, ao que se vê da consulta aos autos do IP n. 1008917-08.2025.8.11.0042, persistindo, portanto,
diligências ainda não realizadas
, dentre elas a entrega do
laudo referente ao exame pericial do aparelho celular do paciente
, para que seja então promovido eventual
indiciamento
e, posteriormente, formada a
opinio delicti

do i. representante do Ministério Público, é certo que
não se admite, em sede de
habeas corpus
, o ingresso no cerne da questão deduzida pelos d. impetrantes
.

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] De outro viés, o
periculum libertatis
reside no fato de que foi apreendido no interior de uma garrafa pet, cujo objeto o flagrado admitiu que dispensou no tambor de lixo, a quantia de
QUATRO APARELHOS DE CELULAR MARCA REDMI - COR VERDE; ONZE CABO DE CARREGADOR; DOIS APARELHO CELULAR DA MARCA REDIMI COR PRETA; DOZE CARREGADORES DE CELULAR; NOVE FONES DE OUVIDO
, fazendo-se assim mais que necessária à segregação do citado autuado, já que
a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública
.

Infelizmente, é público e notório que
parte significativa de pessoas privadas da liberdade são integrantes de organizações criminosas
, e a despeito de todo o trabalho desenvolvido pelo sistema de segurança pública e o sistema de justiça criminal, ainda assim,
por vezes continuam a fazer parte dessas organizações e reiteram na prática de crimes gravíssimos como homicídios, tráfico de drogas, roubos, extorsão, estelionato, atos que atentam diretamente contra a ordem pública
.

Por essa vereda,
se reveste de gravidade ímpar o ato em tese praticado pelo custodiado, já que não se pode descartar a hipótese de que ele pode ter sido cooptado por pessoas ligadas a organizações criminosas, além de que, pode também ter contado com a participação de outros agentes públicos, fatos que devem ser apurados
.

Ademais,
denota-se que o flagrado é voltado a prática delitiva, pois apesar de não ser reincidente, constata-se que ele possui condenação provisória, pela prática, em tese, de crime praticamente idêntico
, conforme ação penal de nº 1002389-94.2021.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca de Cuiabá/MT [...].

[...] No caso,
deve se reiterar, trata-se da prática de crime extremamente grave, que foi em tese praticado por um Policial Penal, que possuí exatamente como uma das funções, repelir esse tipo de conduta, mas em princípio, não o fez, ao contrário, aparentemente voltou a cometer crime o qual já possui uma condenação provisória em seu desfavor, circunstância concreta que, a meu ver, demonstra que a segregação do flagrado deve ocorrer, como forma de proteção da ordem pública
.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável, pois
condutas desse jaez, causam enorme perplexidade, posto que fomentam a ocorrência de diversos outros crimes praticados comandados por reeducandos, que se encontram reclusos na unidade prisional
.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que
a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos
.

[...] Em arremate,
não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia, principalmente tendo em mira que em qualquer função a ser exercida pelo custodiado, ele terá acesso a informações sensíveis, e considerando o seu possível envolvimento com a prática do crime de corrupção, aliado a reiteração da conduta como demonstramos, com base em arrimo em fatos concretos, não é possível o afastamento da medida extrema
.

Em arremate,
os documentos apresentados pela combativa defesa, não se colocam como suficientes para apontar a existência de doença grave apta e suficiente para apontar a necessidade de prisão domiciliar
, mesmo porque como bem salientou o Ministério Público,
o segregado se encontrava trabalhando normalmente
, razão pela qual
indefiro
o pedido de prisão domiciliar.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68, em prisão preventiva
, com fundamento no artigo 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública”.

(Decisão de ID 285545868 – Págs. 63-65). — Destaquei.

De proêmio, observo que se cuida,
a priori
, de crime de
corrupção passiva
, cujas circunstâncias revelam o ingresso, em
estabelecimento prisional
, de
diversos aparelhos celulares
e
equipamentos afins
[carregadores e fones de ouvido], os quais, consoante bem pontuado pela d. autoridade acoimada de coatora, se prestam a subsidiar a
contumaz atuação delitiva de membros de organizações criminosas mesmo de dentro dos presídios
, cenário em que, observada a profissão do paciente como
policial penal
, tal conduta se revela ainda mais
deletéria à

integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse,
ELTON
ostenta
desfavorável registro criminal
consistente em
condenação criminal provisória
pela prática dos crimes tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 40, II e III, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 349-A do Código Penal
, ocorridos em
similar cenário
, ou seja, no
exercício de sua atividade profissional
; de forma que estou convencido de que também se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Adicionalmente, quanto ao alardeado
prejuízo à sua saúde mental
do paciente, em decorrência do seu recolhimento ao cárcere, o qual os d. impetrantes pretendem ver comprovado pela documentação de ID 285537389 a ID 285537390, estou convencido de que tais documentos não se prestam a autorizar
eventual revogação do ergástulo
, inexistindo tampouco demonstração no caderno processual de que a matéria tenha sido levada a conhecimento do d. juízo
a quo
para análise de eventual
prisão domiciliar
; cuja concessão, todavia, de toda maneira se encontra
impossibilitada
no presente momento, porquanto “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da
comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado
, aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

Por essas razões, revela-se inafastável a conclusão de que o remédio heroico resta fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELTON DO NASCIMENTO LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025